Tribunal: TJBA
Processo: 8004545-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8004545-54.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002736-73.2024.8.05.0105 PACIENTE: GABRIEL CORDEIRO BOMFIM, INGRID SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCELO MENDONCA TEIXEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA PROFUNDA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Marcelo Mendonça Teixeira em favor de Gabriel Cordeiro Bomfim e Ingrid Silva dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da comarca de Ipiaú, com o objetivo de obter o trancamento da ação penal movida pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal, notadamente a ausência de justa causa, inépcia da denúncia ou atipicidade manifesta da conduta imputada aos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal constitui medida de natureza excepcional, admissível apenas quando evidenciada de plano a ausência de justa causa, a manifesta atipicidade do fato ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica na espécie. 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente os fatos, a qualificação dos denunciados e a conduta delituosa imputada, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 5. O auto de prisão em flagrante relata a apreensão de 27,60g de cannabis sativa com os pacientes, acondicionadas em porções distintas, após denúncia anônima, sendo a abordagem efetuada por policiais que relataram a tentativa de evasão dos acusados, o que configura, em tese, elementos mínimos de autoria e materialidade. 6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais desde que não haja elementos de má-fé ou motivação pessoal, o que não se evidenciou no caso concreto. 7. A pequena quantidade de droga não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico, sobretudo quando o contexto fático indica a finalidade mercantil da substância apreendida, sendo a análise aprofundada reservada à instrução processual. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não afastam, isoladamente, a justa causa para o prosseguimento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se presume pela mera alegação de pequena quantidade de droga. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição suficiente dos fatos e imputação objetiva da conduta delitiva, é apta a ensejar o recebimento e a continuidade da ação penal. 3. Depoimentos de policiais, ausente indício de má-fé, constituem meio válido de prova na fase inicial do processo penal e podem fundamentar a denúncia e o prosseguimento da ação penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ, RHC n. 223.850/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10/12/2025, DJe 16/12/2025. . STJ, AgRg no HC 613.636/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, DJe 30/04/2021. . STJ, AgRg no RHC n. 217.369/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 19/08/2025, DJe 25/08/2025. . STJ, APn 737/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 05/02/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004545-54.2026.8.05.0000, da comarca de Ipiaú, em que figuram como pacientes Gabriel Cordeiro Bomfim e Ingrid Silva dos Santos e impetrante o advogado Marcelo Mendonça Teixeira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8004545-54.2026.8.05.0000)